Tribunal: TJBA
Processo: 8043681-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043681-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: CASSIA FLAVIA MOREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MATEUS DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E INFORMADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO INPC. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, reconhecendo abusividade em parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como o pagamento de indenização por dano moral.

A sentença declarou a nulidade do parcelamento unilateral, reconheceu falha na prestação do serviço bancário e afastou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto ao índice de correção, determinando a incidência do INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se é legítimo o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito com base na Resolução BACEN nº 4.549/2017, sem anuência expressa do consumidor;
(ii) saber se a conduta caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando repetição em dobro e dano moral;
(iii) saber se é válida a substituição do índice de correção monetária previsto na Lei nº 14.905/2024 pelo INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicável o CDC. A imposição de parcelamento sem consentimento viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva (art. 422, CC), configurando falha na prestação do serviço.

A Resolução BACEN nº 4.549/2017 não autoriza, por si só, o parcelamento automático sem ciência e aceitação prévia do consumidor. O uso da norma infralegal não afasta a incidência do CDC, conforme consolidado pela Súmula 297/STJ.

A repetição do indébito em dobro é cabível diante de conduta contrária à boa-fé, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, nos termos do EREsp 1.413.542/RS (STJ).

O dano moral decorre da violação da confiança legítima do consumidor e da necessidade de atuação judicial para resolução da demanda, caracterizando desvio produtivo do consumidor. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

A sentença corretamente afastou a aplicação da Lei nº 14.905/2024, com fundamento em inconstitucionalidade incidental e precedentes do STF (ADIs 4.357 e 4.425), mantendo o INPC como índice de correção.

Ante o desprovimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
"1. É abusivo o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem prévia e clara anuência do consumidor, ainda que fundado em norma do Banco Central."
"2. A ausência de consentimento informado configura falha na prestação do serviço, autorizando a devolução em dobro e a indenização por danos morais."
"3. A repetição do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC independe de comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva."
"4. É válida a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 14.905/2024, para fins de afastamento da TR como índice de correção, aplicando-se o INPC."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04